Tribunal: TJBA
Processo: 8011791-31.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011791-31.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA APELADO: MARCOS CEZAR MEIRA BONFIM e outros (3) Advogado(s):JULIANA AMARAL JABUR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA ABUSIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA ONCOLÓGICA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e majorou honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara todos os pontos relevantes: (i) negativa de cobertura comprovada por documentos; (ii) legitimidade dos herdeiros fundamentada na Súmula 642 do STJ e art. 499 do CPC; (iii) inaplicabilidade do RE 631.240/STF (matéria previdenciária); e (iv) natureza emergencial do tratamento oncológico. 4. A negativa de cobertura de cirurgia oncológica emergencial para segurada idosa com Alzheimer e câncer viola os arts. 186 e 927 do CC, o art. 196 da CF e os princípios da boa-fé e função social do contrato. Dano moral de R$ 20.000,00 mantido. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito (art. 1.022 do CPC). A insistência caracteriza uso protelatório do recurso. 6. O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto pela mera oposição dos embargos, ainda que não acolhidos. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa (art. 1.026, § 2.º, CPC). Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 499, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 196. Jurisprudência relevante citada: Súmula 642/STJ; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1159021/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 29/02/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8011791-31.2021.8.05.0274 que figura como Embargante - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e Embargado - MARCOS CEZAR MEIRA BONFIM e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23